Tribunal: TJMT
Processo: 0022328-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022328-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 406.219.521-68 (APELADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO –VEÍCULO ZERO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0022328-27.2014.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”
(Proc. no 0022328-27.2014.811.0041 - Código 888634), ajuizada contra a apelante, por OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 50% para cada parte (cf. ID 35513983).

A apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito que que justifique a indenização por danos morais pleiteada pela autora, pois o simples fato de produto ter apresentado vício, que precisou ser reparado por mais de uma vez, não gera, por si só, o dever de indenizar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido da autora julgado improcedente, ou, no mínimo, que o valor indenizatório seja reduzido (cf. ID. 35513986).

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 35513996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que adquiriu da apelante o veículo Tucson GLS – 2.0 – Placa OBR 8505, ano 2012/2013, cor preta, pelo valor de R$ 76.000,00, e que, no momento da entrega, que ocorreu em maio de 2013, o veículo já apresentou dificuldades para funcionar, contudo, o gerente da concessionária insistiu que a autora não precisava se preocupar, uma vez que o veículo em questão era “zero”, e de excelente qualidade.

Prossegue, dizendo que, os dias se passaram, e o veículo continuou apresentando problemas, que não foram solucionados, embora a apelada já tenha substituído a bomba de combustível por duas vezes.

Afirma que, após a décima vez que o veículo apresentou o mesmo problema, a autora procurou a ré para realizar a troca do produto ou a devolução dos valores pagos, porém, o seu pedido foi negado, o que lhe causou danos morais indenizáveis.

A ré, por sua vez, apresentou contestação às fls. 125/130, alegando que todos os problemas relatados pela autora foram solucionados, e que a autora não sofreu qualquer dano moral.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, porque, na visão da magistrada, embora a autora tenha sofrido danos morais indenizáveis, é descabido que, depois de todo o período de uso do veículo pela autora, a ré seja compelida a substituir o veículo por um novo.

No caso, como mencionado na sentença, os percalços enfrentados pela autora são inquestionáveis, uma vez que ela passou o ano inteiro suportando o mau funcionamento do veículo, levando-o reiteradas vezes para a concessionária para tentar buscar uma solução para o problema do veículo, a qual, só foi encontrada após o ajuizamento da ação, e a realização de perícia técnica sobre o produto.

É verdade que a simples falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessária observar caso a caso as peculiaridades da relação havida entre as partes para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão.

Parece-me inegável, porém, que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias ou fabricantes são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito ter ocorrido logo após aquisição do veículo, e só ter sido realmente solucionado após o ajuizamento da presente demanda, jamais poderia se admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento, de modo que mantenho a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. DECADÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO(...)3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (...) (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 se revela razoável e ajustado às peculiaridades/circunstâncias do caso, já que, apesar de inegáveis os danos advindos da situação constrangedora e humilhante à qual a autora foi submetida, pelas diversas idas-e-vindas à oficina para reparos no veículo, em intervalos curto de tempo entre um reparo e outro, não há como desconsiderar que não pôde fazer uso do veículo entre cada lapso entre os reparos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso interposto pela ré/apelante, ratificando a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte apelante, para 20%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020